Tribunal: STF
Processo: Rcl 30881
Classe: Rcl
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-02-27
Data de publicação: 2020-02-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECLAMAÇÃO – EXTINÇÃO.
    1. Em 26 de outubro de 2018, proferi despacho com o seguinte teor:
PROCESSO – SANEAMENTO – REITERAÇÃO.
    1. Em 22 de agosto de 2018, assim despachei:
RECLAMAÇÃO – JUNTADA DE PEÇAS.
    1. O reclamante, na inicial, afirma usurpada a competência do Supremo porquanto obstada a remessa ao Tribunal de agravo protocolado contra a inadmissão de extraordinário.
    Noto a ausência de peças necessárias à compreensão da controvérsia, considerado o pedido formulado nesta medida.
    2. Providencie o autor a juntada de cópia do recurso extraordinário, do agravo a seguir interposto e do respectivo acórdão, sob pena de indeferimento da inicial.
    3. Publiquem.
    A Secretaria Judiciária certificou que o reclamante, embora devidamente intimado, não se manifestou em atendimento ao aludido despacho. 
    2. Promova o autor a adequada instrução da medida, sob pena de indeferimento da inicial. 
    3. Publiquem.
    O autor, apesar de intimado, não adotou a providência.
    2. Ante o quadro, extingo o processo, sem resolução do mérito, fazendo-o a partir do disposto nos artigos 321, parágrafo único, e 485, inciso I, do Código de Processo Civil de 2015. 
    3. Arquivem.
    4. Publiquem.
Brasília, 27 de fevereiro de 2020.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator